Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-19.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para transferir, de forma provisória, a propriedade do veículo descrito nos autos para o nome da 2a agravada. Alega a parte agravante, em apertada síntese, que não tem responsabilidade pelo veículo acima descrito por ter sido adquirido, mediante financiamento, por terceiro fraudador. Por conseguinte, requer a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência, tendo em vista o perigo de a parte agravante se ver coagida a arcar com responsabilidades inerentes à propriedade de veículo que não adquiriu.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 12602811). Liminar indeferida (ID 12720879). Contrarrazões apresentadas (ID 13025537).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações colacionadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Em análise sumária não se vislumbra qualquer notificação ou pontuação atribuída à CNH da parte agravante, restando, portanto, afastado o perigo de dano. E ainda que venha haver, esta pode ser, posteriormente, na decisão final do processo, afastada judicialmente.
VI. Ademais, a tutela perseguida é de cunho satisfativo, o que impede, neste momento processual, sua concessão.
VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.